Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-83.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002717-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – INEXISTÊNCIA - VENCEDOR EM GRÁU ÍNFIMO PELO EMBARGANTE – RESPONSABILIDADE TOTAL PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO PELO JUIZ – MANUTENÇAO – AUSÊNCIA DE RECURSO. Recurso conhecido e provido.

(1)- Se o embargante comparece em sede de embargos a execução e apresenta várias teses para obstar totalmente a cobrança feita pelo embargado em sede de processo de execução por titulo extrajudicial e obtém sucesso de apenas uma (diferença nos cálculos em face de agasalhar seu pedido), não se registra, na hipótese, a sucumbência recíproca e sim vitória mínima e, por conseqüência, na dicção do parágrafo único, do art. 86, do CPC, deve responder integralmente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. (2) – Contudo, se já residem nos autos decisão interlocutória dando conta do deferimento da gratuidade da justiça em favor do devedor/embargante e ratificação pela sentença, ambos sem recurso, em face da coisa julgada pela aceitação tácita das decisões pretéritas e em homenagem à segurança jurídica, deve ser procedido segundo o prescrito no § 3º, do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de embargos à execução ofertada por NILSON MULLER em face de execução que lhe promove MOSAIC – FERTILIZANTES DOBRASIL S/A, todos identificados nos autos. Sustentou a embargante que a empresa embargada ajuizou ação de execução, lastreada em 63 duplicatas, com objetivo de receber o montante de R$ 5.768.239,30 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais, trinta centavos). Sustentou, em primeiro plano, inépcia da petição inicial em relação ao processo de execução que deu origem aos presentes embargos. Ausência de título executivo já que a ação é lastreada em duplicatas, porém os reajustes de atualização se deram por força de contrato escrito, diverso das duplicatas. No mérito registra que somente não foi adimplida pelo embargante os valores cobrados em face do elevado endividamento e evidente excesso de execução. Trouxe, ainda, à baila, outros argumentos em especial a aplicação da teoria da imprevisão o que restaria descaracterizada a ‘pacta sunt servanda’ e outros aspectos em relação à boa fé objetiva contratual.

Alcançada a fase sentencial o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, espancando preliminares e concluiu pelo acolhimento parcial dos embargos à execução, tão somente para determinar que, em relação às duplicatas apresentadas e que aparelham o processo de execução sejam atualizadas pelo INPC e com juros de mora, ambos contados a partir do vencimento de cada duplicata, excluindo a multa prevista no contrato que restou vinculado aos títulos executivos objeto do processo de execução. Registra, ainda, a sentença, a existência da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários em 20% sobre o valor atualizado dado aos embargos e, neste aspecto, cada parte pagará ao advogado adverso o percentual de 10%. (ID-450660008). Embargos declaratórios interpostos pela credora rejeitados. (ID-45066015).

Interpôs a credora/embargada (ID-45066017), recurso de apelação no sentido de ser excluída da sentença a sucumbência recíproca e, neste contexto, que a devedora/embargante responda, na integralidade, pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Sustenta o devedor/embargante a necessidade de ser mantida a sentença de primeiro grau.

Quanto o bastante, determino a inclusão na pauta de julgamento, providências necessárias, intimem-se e cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para contextualizar esta questão, deve ser visto que o presente recurso, na dicção do art. 1013 do Código de Processo Civil se resume tão somente na apreciação da existência recíproca, conforme o determinado na sentença.

Pois bem!

Conforme constam dos autos, é o próprio devedor que, em sede dos embargos a execução contextualizou:

‘A prova juntada nos autos de execução evidenciou tratar-se de execução de 63 (sessenta e três) duplicatas inadimplidas. (...) No entanto, buscou o Embargado, em pouco menos de 1 (um) ano, receber a quantia exorbitante de R$ 5.768.239,30 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), ou seja, R$ 1.282.450,08 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais e oito centavos), dos valores inicialmente pactuados). (sic).

E concluiu afirmando que, em se aplicando o INPC e juros moratórios de 1% ao mês o montante a ser cobrado é de tão somente R$ 5.188.322,34 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e vinte d dois reais e trinta e quatro centavos). (ID-45065951). (Planilha- ID 45065955).

Contata-se, ainda, a rigor do pedido constante da execução e respectiva planilha que, por força de contrato, foi anotado como valor a executar a multa de 10% (dez por cento) e a correção monetária pelo IGPM. E, nesta aspecto, dando guarida parcial a pretensão recursal, a sentença desconsiderou o que estabelecia o pacto contratual e determinou a aplicação dos juros e correção monetária, de 1% ao mês e correção pelo INPC, em relação as duplicatas, a partir do vencimento e, conquanto não dando valor aos cálculos apresentados pelo embargante devedor, este foi o único tópico vencedor por parte do embargante.

Desta forma, em relação a preliminares e mérito, constatei 16 pedidos formulados pela parte embargante, restando, como anotado acima, tão somente reconhecido o excesso de execução onde o próprio embargante/apelado sustenta que, à época de interposição dos embargos era da ordem de R$ 579.916.96 (quinhentos e setenta e nove mil novecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos). (ID-45065951, pag. 45).

Conclui-se, portanto que rechaçando em torno de 15 (quinze) argumentos de direito e abraçando tão somente um, conforme explicitado acima há de se concluir que não se trata de sucumbência recíproca e, desta forma, incorreta registra-se a aplicação do prescrito no art. 96 do CPC, na divisão em partes iguais em relação à sucumbência, isto é, que o credor, responda, a titulo de custos do processo e honorários em 10% sobre o valor dado aos embargos do devedor. (R$ 579.916,96, atualizados).

A sucumbência recíproca ocorre quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, assim tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo. Constata-se, portanto, a rigor das várias teses defendidas pelo devedor/embargante, em verdade este impugnou toda a execução pelas mais variadas teses, todas rechaçadas, com exceção daquela que permitia ao credor a fixação da multa de 10% e correção pelo IGPM. Constata-se, portanto, a rigor dos fundamentos acima, que o devedor/embargante teve vitória de menos de 10% (dez por cento) em relação aos pedidos consubstanciados nos embargos à execução que contrapôs a execução por titulo extrajudicial que lhe foi promovido pela credora/embargada.

Desta forma, saindo o credor/embargado vencedor em quase a totalidade do pedido inicial formulado pelo devedor/embargante, segundo penso, no caso em comento, não se apresenta a sucumbência recíproca, devendo, por conseqüência, responder pela totalidade dos custos do processo e honorários advocatícios que foram arbitrados, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado ao processo de embargos à execução. (R$ 579.916,96, atualizados).

Deve ser visto, ainda, que, se o devedor/embargante buscasse tão somente discutir o excesso de execução, este albergado pela sentença de primeiro grau até poderia ser considerado vitorioso. Contudo, divagando por varias teses buscando anular a execução ou julgá-la improcedente, deve ser visto que o atendimento de tão somente uma tese está, no caso concreto, a caracterizar vitória mínima e, de conseqüência, arcar com o pagamento de todo o custo processual e da sucumbência em favor do advogado da parte contraria.

É o que preconiza o parágrafo primeiro, do art. 86, do Código de Processo Civil – ‘Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários’.

Bem a propósito, já decidiu este colendo Tribunal de Justiça Pantaneiro:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇAO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, PARPÁGRAFO ÚNICO DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um litigante decair em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme regra disposta no art. 21, parágrafo único, do CPC de 1973 (RAC 98978/2017, 1ª. Câmara Cível, julgado em 30.2018)’. (ID-45066017).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO VENCEDOR DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há falar em condenação ao pagamento de honorários em percentual sobre o valor da causa (§§ 2º e 6º do artigo 85 do CPC), quando o ônus recair sobre aquele que sagrou -se vencedor na demanda, sendo ele sucumbente somente em mínima parte no processo. 2 – (...).' (Ap 1509/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 12/09/2017). (450.66017).

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS – OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA COBRANÇA DO PERCENTUAL DE 13,95% A. A. – ACOLHIMENTO DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 86 DO CPC – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR EMBARGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a modificação do acórdão, a Instituição Financeira decai de parte mínima dos pedidos, razão pela qual o Autor Embargado deve arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do Art. 86 do CPC.' (ED 75384/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, publicado no DJE 06/09/2017). (ID=45066017).

Deve ser visto, contudo, que, malgrado ser condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, o devedor/embargante está escudado, na espécie, pela Lei 1.060/50 que restou formatada no CPC na dicção do § 3º, do artigo 98. Isto porque, em primeiro aspecto, houve deferimento do pedido em despacho interlocutório (ID 45065991) em que não houve recurso e, por outro lado, ratificado na sentença (ID-45066008), igualmente irrecorrido.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a sucumbência recíproca devendo o devedor/embargante arcar com a totalidade do pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida. Entretanto, estando litigando sob auspícios da justiça gratuita, não recorrido neste tópico, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art.98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020